Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708149-88.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA DE FATIMA BRAGA APELADO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Apelação Cível manejada por TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA e MARIA DE FATIMA BRAGA contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos presentes Embargos de Terceiros propostos por MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS e EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e assegurou a posse da autora na área de terras de 4.832,44m2 (Quinhão 23), localizada na AC 404, Conjunto A, Lotes 02 e 03, Santa Maria - DF (ID. 26019578). Este incidente foi distribuído, por dependência, aos autos do cumprimento de sentença no. 0047406-06.2014.8.07.0018 decorrente de ação possessória, no qual os ora apelantes buscaram ser reintegrados nas terras de suposta propriedade do Sr. Anastásio Pereira Braga, as quais lhe foram aparentemente transmitidas por sucessão mortis causa (ID. 26019478). Compulsando os autos, a despeito da certidão de prevenção juntada no ID. 26028807 – a qual acusa prevenção desta 7a Turma em decorrência da distribuição em 07/11/2018 do Agravo de Instrumento 0719649-11.2018.8.07.0000 ao eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva –, verifico dos autos principais (0047406-06.2014.8.07.0018) que, em 24/10/2018, foi distribuído a 3a Turma Cível o Agravo de Instrumento 0718929-44.2018.8.07.0000, sob a relatoria do douto Desembargador Alvaro Ciarlini, à época que compunha aquela Turma. Assim, em atenção as normas processuais e regimentais, o aludido órgão colegiado encontra-se prevento para análise do presente recurso. É o que dispõem os arts. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 81 do RITJDFT, verbis: Art. 930 do CPC. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81 do RITJDFT. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016). Diante do exposto, redistribua-se os autos deste recurso a egrégia 3a Turma Cível, fazendo-se a distribuição na forma regimental, em decorrência da remoção do ilustre Relator originário para outro órgão julgador desta Corte. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora